Tribunal: TJMT
Processo: 1005994-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005994-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIO PANHOTTA FREIRE - CPF: 038.752.266-23 (ADVOGADO), IZABEL DA CRUZ PINTO - CPF: 631.813.121-34 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0047-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS PROVENIENTES DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IZABEL DA CRUZ PINTO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1000903-39.2021.8.11.0086, movida em face de BANCO BMG S.A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Nas razões recursais, a parte agravante aduz que o juízo de primeiro grau não agiu com acerto ao indeferir o seu pedido de antecipação de tutela, para que a requerida, ora agravada, proceda com a suspensão de desconto em folha de pagamento, sob o fundamento de que o contrato de empréstimo consignado não foi realizado por ela.

Afirma que o referido empréstimo foi contratado mediante fraude e que tal cobrança está lhe causando lesão grave e de difícil reparação.

Deste modo, pugna, liminarmente, pela suspensão dos descontos realizados pela agravada e, no mérito, a ratificação da tutela de urgência deferida.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Indeferido o pedido de tutela na pretensão recursal (Id.
99143975
).

Informações prestadas no Id. 103296956.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, o recorrente busca, em seu inconformismo, a reforma da decisão que negou o pedido de suspensão de pagamento das parcelas de dívida decorrente de empréstimo bancário consignado em folha.

Afirma que a financeira não disponibilizou cópia do contrato e o aludido desconto em seu benefício previdenciário se dá em sua folha de pagamento nos valores de R$44,00 (quarenta e quatro reais) e R$30,72 (trinta reais e setenta e dois centavos), discriminadas como RMC - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.

Reitera que em nenhum momento houve a intenção da contratação de cartão de crédito consignável, nem mesmo a informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC), inclusive sobre o percentual a ser averbado sobre o seu benefício previdenciário.

Dessa forma, não havendo autorização do beneficiário, aduz que tal prática se mostra abusiva e ilegal ao consumidor, estando presentes todos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida, por considerar patente a verossimilhança das suas alegações e o perigo de dano, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No caso dos autos, merece amparo a pretensão do ora agravante.

A probabilidade do direito encontra-se no fato de que tem sido comum pela referida instituição financeira realizar descontos mensais, sucessivos e intermináveis do valor mínimo de fatura do cartão de crédito, chamada Reserva de Margem Consignável (RMC), de aposentados e pensionistas, sem dar conhecimento do consumidor, que na maioria das vezes, entendia estar contratando empréstimo consignado em folha.

E o perigo do dano se manifesta nas cobranças intermináveis, que comprometem de forma substancial a renda do aposentado, sem previsão do número de parcelas a serem quitadas em seu benefício, verba de natureza alimentar, o que, por certo, lhe acarretará prejuízos.

Além disso, em face da natureza provisória do
decisum
, bem como, se de modo diverso for a solução definitiva, há clara possibilidade de reversão da medida.

A respeito dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, eis o escólio de Humberto Theodoro Júnior, sobre o
fumus boni iuris
:

“... O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte. Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo”.

E discorrendo sobre o
periculum in mora
, destaca:

“
... a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela (...). O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido... .”
(in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum, Ed. Forense, 56a ed., v. I, 2015. pp. 609/610).

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NEGADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para concessão da tutela de urgência, necessário que esteja evidenciada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O fato de serem incontroversos os descontos diretamente em benefício previdenciário, por si só, caracteriza probabilidade do direito. É evidente o perigo de dano, quando os descontos são feitos automaticamente da aposentadoria, da qual a parte depende para sobrevivência e suprimento de necessidades básicas.”
(TJ-MT - RAI: 10131367420178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 19/09/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2018).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a agravada/requerida suspenda a cobrança dos débitos discutidos em juízo, abstendo-se de realizar os descontos na folha de pagamento da parte agravante/requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo de sua majoração ou redução, caso se revele insuficiente ou excessiva.

Consequentemente revogo a decisão de Id.
99143975
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022